Tribunal: TJDFT
Processo: 0714378-61.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO RÉU. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO DO AUTOR. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SANAÇÃO.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. Detectada omissão no acórdão quanto à inversão do ônus de sucumbência em decorrência da reforma da sentença, é devida a respectiva sanação.
III. Recurso do Réu desprovido. Recurso do Autor provido.